Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. FRAUDE. PLATAFORMA VIRTUAL DE INVESTIMENTOS. MATÉRIA DE ELEVADA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 CPC).
2. A alegação da agravante sobre ter sido vítima de fraude ao realizar investimentos por meio de plataforma virtual carece de incursão na fase probatória para esclarecimento dos fatos, inclusive para se avaliar eventual probabilidade do direito.
3. Verificando que a questão se mostra de elevada indagação, sobretudo para se avaliar o real envolvimento dos agravados na suposta fraude, não é razoável o bloqueio de bens ou valores neste momento processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.